Tribunal: TJDFT
Processo: 0729447-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0729447-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELAINE FERREIRA ALVES, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com o art. 6o, § 6o, inciso I, do Decreto n. 41.463/2020, o Governo do Distrito Federal estabeleceu a necessidade de apresentação de "certidão de titularidade e do valor de expedição do crédito do precatório, emitida pelo órgão jurisdicional responsável pelo pagamento", para instrução do pedido de compensação tributária com crédito de precatório no âmbito do REFISDF - 2020. O prazo para apresentação de requerimento de participação no REFISDF - 2020 com utilização de crédito de precatório finalizou no dia 09 de dezembro de 2020, sendo que a PGDF informou a esta Coordenadoria de Precatórios que a Secretaria de Economia vai conceder prazo razoável a fim de que os requerentes do REFIS apresentem a certidão de precatório emitida pela COORPRE que eventualmente não tenha sido apresentada quando do requerimento inicial. Com efeito, uma grande quantidade de requerimentos de expedição de certidão para participação no REFISDF - 2020 vem sendo apresentada nesta Coordenadoria. As certidões estão sendo expedidas de acordo com a ordem cronológica de apresentação do requerimento e observando-se o prazo estabelecido pela Secretaria de Economia no âmbito do processo administrativo de compensação. Quanto ao caso presente, é necessário pontuar que, de acordo com o art. 3o, IV, do Ato Regimental TJDFT 2/2017, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar "outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito". Dessa forma, considerando que a cessionária NUBIA DE HOLANDA CAVALCANTE não indicou qual foi o prazo que a Secretaria de Economia lhe concedeu para apresentar a certidão pretendida, esta Coordenadoria considera que não há urgência no pedido formulado, o que afasta a atuação da Presidência e da COORPRE no plantão. Sendo essas as considerações, encaminhem-se os autos para análise da Presidência. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios